Tribunal: STJ
Processo: 0093754-03.2018.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763334 - GO (2024/0379575-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E DE F J
ADVOGADOS
: GUIOMAR HILÁRIO DOS SANTOS - GO010174
RENNAN BONFIM CAVALCANTE DE LIMA SILVA -
GO043928
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
RECONHECIDOS
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
IMPUTAÇÃO
MENOS
GRAVE.
INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, os embargos de
1.
declaração foram recebidos como agravo regimental, ante o nítido
intuito infringente das razões apresentadas.
Inexistente omissão ou obscuridade na decisão agravada, que
2.
enfrentou adequadamente as alegações defensivas, afastando a tese
absolutória em razão da consistência do conjunto probatório valorado
pelas instâncias ordinárias e rejeitando a desclassificação da conduta
diante da caracterização do crime de estupro de vulnerável, tendo em
vista a idade da vítima e a presença de dolo voltado à prática de ato
libidinoso.
A pretensão de revisão do juízo condenatório esbarra no óbice da
3.
Súmula n. 7/STJ, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório para conclusão diversa da adotada pelas instâncias ordinárias.
A
4.
córdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, firmada no Tema Repetitivo n. 1.121, no sentido de que
Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o
crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente
da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a
desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do
(REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira
CP)
Seção, julgado em
, D Je de
.)
8/6/2022
1/7/2022

5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47517712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: ba9cadc5-17f7-46b0-8f9e-e44d0717073e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, receberos embargos de declaração como
agravo regimental, ao qual se negar provimento.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47517712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: ba9cadc5-17f7-46b0-8f9e-e44d0717073e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763334 - GO (2024/0379575-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E DE F J
ADVOGADOS
: GUIOMAR HILÁRIO DOS SANTOS - GO010174
RENNAN BONFIM CAVALCANTE DE LIMA SILVA -
GO043928
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
RECONHECIDOS
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
IMPUTAÇÃO
MENOS
GRAVE.
INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, os embargos de
1.
declaração foram recebidos como agravo regimental, ante o nítido
intuito infringente das razões apresentadas.
Inexistente omissão ou obscuridade na decisão agravada, que
2.
enfrentou adequadamente as alegações defensivas, afastando a tese
absolutória em razão da consistência do conjunto probatório valorado
pelas instâncias ordinárias e rejeitando a desclassificação da conduta
diante da caracterização do crime de estupro de vulnerável, tendo em
vista a idade da vítima e a presença de dolo voltado à prática de ato
libidinoso.
A pretensão de revisão do juízo condenatório esbarra no óbice da
3.
Súmula n. 7/STJ, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório para conclusão diversa da adotada pelas instâncias ordinárias.
A
4.
córdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, firmada no Tema Repetitivo n. 1.121, no sentido de que
Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o
crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente
da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a
desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do
(REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira
CP)
Seção, julgado em
, D Je de
.)
8/6/2022
1/7/2022

5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47517969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:04
Código de Controle do Documento: df88d758-a500-45e3-8667-905e952a12a7

Trata-se de embargos de declaração opostos por E DE F J contra decisão
proferida no agravo em recurso especial, o qual foi interposto em face de acórdão
prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve a condenação do
recorrente como incurso no art. 217-A,
, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código
caput
Penal, em continuidade delitiva, à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado.
A condenação decorreu de fatos que, no entender das instâncias ordinárias,
evidenciaram a prática do crime de estupro de vulnerável, sendo reconhecida a presença
de causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, por se tratar o réu de
padrasto da vítima.
Contra a sentença, foi interposto recurso de apelação, o qual foi desprovido
pelo Tribunal local, sob o fundamento de que a palavra da vítima possuía especial
relevância para a condenação, por estar em consonância com os demais elementos
probatórios dos autos. Rejeitou-se, ainda, a pretensão de absolvição por insuficiência de
provas e a tese de desclassificação para o crime de importunação sexual, considerando a
natureza absoluta da presunção de violência no tipo do art. 217-A do Código Penal.
Opostos embargos de declaração em face do acórdão da apelação, foram estes
rejeitados, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Interposto recurso
especial com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal,
sustentou-se, em síntese, ofensa aos arts. 215-A do Código Penal e 155 e 156 do Código
de Processo Penal, com pedido de reconhecimento da ausência de provas para
condenação e desclassificação para o crime de importunação sexual. O recurso foi
inadmitido pela vice-presidência do tribunal de origem, sob fundamento de incidência da
Súmula 7 do STJ, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para
análise das teses apresentadas.
Contra essa decisão foi interposto agravo em recurso especial, no qual a
defesa alegou que não se pretende reexame de provas, mas sim nova valoração jurídica
dos fatos delimitados pelas instâncias ordinárias, sustentando, ainda, ausência de
fundamentação quanto à aplicabilidade da Súmula 7/STJ. O Ministério Público Federal
manifestou-se pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.
A decisão ora embargada conheceu do agravo e negou provimento ao recurso
especial, reiterando o entendimento de que a pretensão defensiva esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ, ante a necessidade de incursão nos fatos e provas dos autos para
reavaliar a suficiência do acervo condenatório, bem como para examinar o pedido de
desclassificação para tipo penal menos gravoso. Também foi reconhecida a
fundamentação deficiente quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena, por
ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado, atraindo a incidência da
Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA47517969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:04
Código de Controle do Documento: df88d758-a500-45e3-8667-905e952a12a7

Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de
obscuridade na aplicação da Súmula 7 do STJ, omissão quanto à análise de precedentes
favoráveis à revaloração jurídica sem reexame probatório e contradição na apreciação do
pedido de desclassificação do crime. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com
efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados e reexaminadas as
teses defensivas.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não comporta acolhimento.
Inicialmente, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os
presentes aclaratórios como agravo regimental, dada a pretensão de efeitos infringentes,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
HABEAS
CORPUS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM
INSTÂNCIA SUPERIOR. REFORMATIO IN PEJUS INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO PUNITIVA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio. O paciente foi condenado em
primeira instância por crime de favorecimento à prostituição de menor e
Tribunal de origem desclassificou a conduta para estupro de vulnerável
tentado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou erro
material no acórdão embargado, especialmente quanto ao reconhecimento da
prescrição e à tipicidade da conduta.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já
apreciada, salvo em caso de obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não houve omissão no acórdão embargado, pois as razões para o não
conhecimento do habeas corpus foram devidamente fundamentadas.
5. Constatou-se erro material quanto à menção do reconhecimento da
prescrição, que foi corrigido sem efeitos infringentes.
IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO TÃO
(EDcl no HC n.
SOMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
937.275/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
6/11/2024
Documento eletrônico VDA47517969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:04
Código de Controle do Documento: df88d758-a500-45e3-8667-905e952a12a7

O presente recurso se volta contra a decisão agravada, que se encontra
redigida nos seguintes termos (e-STJ fls. 919/923):
O agravo é cabível, tempestivo e foram devidamente impugnados os
fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual conheço do recurso.
Conforme relatado, o recorrente sustenta, em um primeiro momento, ofensa
aos arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal, por considerar que não há
provas para a condenação. A Corte local, ao analisar a alegação defensiva,
registrou que (e-STJ fls. 760 e 765):
O acervo probatório é límpido, evidenciando como os fatos se deram,
restando a materialidade e autoria delitiva suficientemente
demonstradas, inclusive em razão da verossimilhança dos depoimentos
prestados pelo Ofendido e informantes na instrução processual.
[...].
Com efeito. A narrativa do Apelante encontra-se isolada, sem respaldo.
Já o relato aprofundado do Ofendido não deixa margem para dúvidas ao
elucidar acerca do que realmente aconteceu na época dos fatos, cujas
declarações encontram amparo aos demais elementos materiais e orais
produzidos nos autos, dessarte, não prospera a tese arvorada de
absolvição por negativa de autoria.
Nesse contexto, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre
a efetiva existência de provas para a condenação pelo crime de estupro de
vulnerável, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice
do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Como é de conhecimento, a análise de eventual violação da norma
infraconstitucional não pode demandar o revolvimento fático-probatório,
porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame do acervo carreado
aos autos. Dessarte, não é dado a esta Corte Superior se imiscuir nas
conclusões alcançadas com base no conjunto probatório trazido aos autos,
acerca da adequada tipificação e da existência de provas suficientes para a
condenação.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA.
CRIMES PRATICADOS POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
RECORRÊNCIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. ADEQUAÇÃO
DA
FRAÇÃO
ADOTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu
estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a
materialidade do delito de estupro de vulnerável, ante o conjunto fático-
probatório acostado aos autos. 2. Assim, a mudança da conclusão
alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o agravante,
exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do
acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. A continuidade
Documento eletrônico VDA47517969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:04
Código de Controle do Documento: df88d758-a500-45e3-8667-905e952a12a7

delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é instituto da dosimetria
da pena concebido com a função de racionalizar a punição de condutas
que, embora praticadas de forma independente, estejam inseridas dentro
de um mesmo desenvolvimento delitivo. Por opção legislativa e
critérios de política criminal, a lei penal afasta excepcionalmente a
aplicação do concurso material e impõe uma única punição àqueles
casos nos quais os crimes subsequentes possam ser tidos como
continuação de um primeiro delito, de acordo com a análise das
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
4. A compreensão jurisprudencial uníssona desta Corte Superior firmou-
se no sentido de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em
continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71,
caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto). A partir desse piso, a
fração de aumento deve ser aumentada gradativamente, conforme o
número de condutas em continuidade, até se alcançar o teto legal de 2/3
(dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa. 5.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AR Esp n. 2.400.572/GO,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/3/2025
28/3/2025
Quanto ao pedido de desclassificação, a Corte local considerou "inviável a
desclassificação do delito de estupro de vulnerável (art. 217- A, do CP) para a
figura da importunação sexual (art. 215-A do CP), tendo em vista que o
último tipo penal é praticado sem violência e grave ameaça, enquanto o
primeiro possui a presunção absoluta de violência por se tratar de vítima
menor de 14 (quatorze) anos" (e-STJ fl. 765).
Constata-se, portanto, que o acórdão se encontra em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, firmada no Tema Repetitivo n. 1.121, no
sentido de que:
Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o
crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente
da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a
desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do
CP) (R Esp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira
Seção, julgado em
, D Je de
.)
8/6/2022
1/7/2022
No que concerne aos pedidos relativos à revisão da dosimetria da pena,
verifico que o recorrente não apontou dispositivo legal violado, o que revela
fundamentação deficiente e atrai, por analogia, o óbice do enunciado n. 284
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Ao ensejo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL. MINHA CASA, MINHA VIDA. RESCISÃO
CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. SÚMULA 284/STF. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 543 DO
Documento eletrônico VDA47517969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:04
Código de Controle do Documento: df88d758-a500-45e3-8667-905e952a12a7

STJ. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 518 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
OFENSA À PORTARIA N. 488/2017 DO MINISTÉRIO DAS
CIDADES. NORMA DIVERSA DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. A via do recurso especial, destinada a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se
presta à análise da alegação de violação a enunciado de súmula.
Incidência da Súmula n. 518 do STJ. 2. As resoluções, portarias e
instruções normativas não se enquadram no conceito de lei federal
constante do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não sendo
cabível recurso especial em face de sua violação. 3. A ausência de
indicação de dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja
vigência teria sido negada caracteriza ausência de delimitação da
controvérsia. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 4. O Tribunal de
origem, a partir do exame de elementos fático-probatórios, concluiu
pela inexistência de irregularidades contratuais e de hipótese de rescisão
contratual. Para rever a conclusão, seria necessário o reexame de fatos e
provas e a interpretação de cláusulas contratuais, providências
descabidas no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5
e 7 desta Corte Superior. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR
Esp n. 2.155.515/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em , D Je30/9/2024 de
.)
3/10/2024
Ainda que assim não fosse, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo
legal, sendo mantida neste patamar na segunda fase da dosimetria. Na terceira
fase, aplicou-se a causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal,
em virtude de o recorrente ser padrasto da vítima. Por fim, reconhecida a
continuidade delitiva, exasperou-se a pena na fração mínima de 1/6, uma vez
que constou da denúncia apenas duas condutas. Dessa forma, não se verifica
ilegalidade na dosimetria.
Pelo exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e, nessa extensão,
.
negar-lhe provimento

Assim, como visto, a alegação de obscuridade na aplicação da Súmula 7 do
STJ não encontra respaldo, uma vez que a decisão agravada deixou claro que a pretensão
defensiva demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância que
inviabiliza o conhecimento da matéria em sede de recurso especial. Conforme destacado
no voto, a desconstituição da conclusão firmada pelas instâncias ordinárias quanto à
suficiência das provas para a condenação exigiria incursão indevida no acervo probatório.
No tocante à alegada omissão quanto à análise de precedentes favoráveis à
tese defensiva, observa-se que a decisão agravada enfrentou o mérito da controvérsia à
luz da jurisprudência pacífica desta Corte, especialmente o Tema Repetitivo n. 1121, que
dispõe expressamente que, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, a prática de
ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável,
independentemente da superficialidade da conduta, sendo inaplicável a figura da
importunação sexual.
Documento eletrônico VDA47517969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:04
Código de Controle do Documento: df88d758-a500-45e3-8667-905e952a12a7

Ademais, mencione-se que é firme a jurisprudência deste Egrégio Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que "não há se falar em omissão do Tribunal local
quanto às teses ora deduzidas, porquanto efetivamente houve pronunciamento do
Tribunal a quo acerca dos temas, cumprindo asseverar que o julgador não é obrigado
rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que
lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do
julgamento, o que ocorreu na espécie. Nessa linha, revelaram-se os embargos de
declaração opostos como mero inconformismo do ora recorrente com o resultado do
julgamento, situação que não enseja o reconhecimento de violação ao art. 619 do CPP"
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.284.383/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2024
10/12/2024
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que se impõe, no
presente caso, a manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47517969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:04
Código de Controle do Documento: df88d758-a500-45e3-8667-905e952a12a7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0379575-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.763.334 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00937540320188090175 937540320188090175
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E DE F J
ADVOGADOS
: GUIOMAR HILÁRIO DOS SANTOS - GO010174
RENNAN BONFIM CAVALCANTE DE LIMA SILVA - GO043928
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E DE F J
ADVOGADOS
: GUIOMAR HILÁRIO DOS SANTOS - GO010174
RENNAN BONFIM CAVALCANTE DE LIMA SILVA - GO043928
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como agravo
regimental, ao qual se negou provimento."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449830218281074@
2024/0379575-5 - AREsp 2763334 Petição : 2025/0039408-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:11:48
Código de Controle do Documento: 39B9FC30-F2CB-4BA0-B351-1E983FDBAA7A